Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-65.2020.8.11.0036
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000241-65.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO MARQUES DA GAMA - CPF: 000.519.601-92 (APELANTE), JOESLEY OLMEDO ALVES - CPF: 011.586.391-55 (APELANTE), WALLISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 057.507.111-70 (APELANTE), MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (APELANTE), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (APELANTE), THAIS MICHELE GULART - CPF: 900.391.141-04 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), VENICIUS DA SILVA SILVEIRA - CPF: 867.199.631-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODAIR JESUS DE CAMPOS - CPF: 616.654.011-68 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), Miguel Schmdeller Back (APELADO), Fábio Moreno da Silva (APELADO), FABIO MORENO DA SILVA - CPF: 024.947.181-71 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), THAIS MICHELE GULART - CPF: 900.391.141-04 (VÍTIMA), MIGUEL SCHMOELLER BACK - CPF: 071.870.139-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONTINUADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. PROVA JUDICIALIZADA. CONFISSÃO DESCONTEXTUALIZADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO E MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO OUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava a dois acusados a prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 71, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), com incidência de agravantes (
arts
. 61, II, "c", e 62, I e II, CP). O juízo de origem absolveu ambos os réus com base na insuficiência de provas (CPP, art. 386, III). O Ministério Público busca a condenação integral, enquanto as defesas requerem a manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se a prova judicializada é suficiente para condenar ambos os acusados pelos crimes imputados na denúncia;

(
II
) definir se a conduta de um dos réus autoriza a condenação por furto qualificado continuado, ante a existência de elementos probatórios consistentes e válidos em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige demonstração clara e inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, sendo inaceitável a condenação com base em confissão genérica, descontextualizada ou relativa a fatos diversos dos narrados na denúncia.

A confissão de um dos réus em juízo, embora admita envolvimento em desvio de cargas de soja, refere-se a fatos anteriores ao período narrado na denúncia e com outros partícipes, o que inviabiliza sua utilização como base para condenação nos presentes autos, sob pena de violação ao princípio da correlação.

A versão apresentada por esse réu é confirmada pela própria vítima, que informou seu desligamento da fazenda antes dos fatos apurados nesta ação penal, não havendo qualquer prova judicializada que o vincule à prática delitiva no ano de 2015, razão pela qual sua absolvição deve ser mantida com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em relação ao outro acusado, a prova dos autos é harmônica e suficiente para a condenação, destacando-se a confissão extrajudicial do corréu (em processo desmembrado), corroborada pelos depoimentos de policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório e pelo relato da vítima, que confirmam seu papel de articulador da prática criminosa, aproveitando-se de sua posição de confiança como classificador.

Os depoimentos dos policiais são coerentes, detalhados e encontram respaldo em outros elementos dos autos, sendo válidos para embasar a condenação conforme pacífica jurisprudência do STJ e enunciado orientativo das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal.

A negativa do réu em juízo, isolada e dissociada das demais provas, não é suficiente para afastar os elementos de convicção formados.

A condenação pelo crime de associação criminosa foi afastada, pois a prova não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas voltadas à prática de crimes indeterminados, limitando-se o conjunto probatório
a demonstrar
à coautoria entre dois agentes para crimes determinados.

A continuidade delitiva foi reconhecida com base na reiteração das condutas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, autorizando o aumento da pena na fração de 1/5, conforme art. 71 do CP.

Fixada a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, com pagamento de 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação penal exige correlação estrita entre os fatos narrados na denúncia e a prova produzida em juízo, sendo vedada a condenação por fatos diversos ainda que confessados.

É inadmissível a condenação quando ausente prova judicializada que comprove a vinculação do réu aos fatos narrados na exordial.

É válida a condenação fundada em confissão extrajudicial corroborada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, mesmo
que
o corréu
não tenha sido
ouvido em juízo.

Não se configura associação criminosa quando há apenas dois agentes ou quando ausente vínculo estável e permanente para prática de crimes indeterminados.

A prática reiterada de furtos qualificados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução configura continuidade delitiva e autoriza o aumento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4o, II e IV; 71; 288; 59; 61, II, “c”; 62, I e II; 33, § 2o, "c"; 44; CPP,
arts
. 386, III e VII; 383.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 725552/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 19.04.2022,
DJe
26.04.2022; STJ,
AgRg
no HC 871559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; STJ, HC 374.515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 07.03.2017,
DJe
14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da
Vara Única de Guiratinga
/MT (ID 287734876) que, nos autos da Ação Penal no 1000241-65.2020.8.11.0036, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
os réus
Odair Jesus de Campos e Fábio Moreno da Silva
da imputação da prática do crime previsto no
art.155, § 4o, II e IV e art.288
c.c

arts
. 61, II, ‘c’, 62, I e II, 71, todos do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais o
Parquet,

pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para condenar os apelados nos exatos termos da denúncia
(ID 287734881).

A Defesa de Odair Jesus De Campos apresentou contrarrazões (Id. 297078615), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que a prova produzida é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

A Defesa de Fábio Moreno Da Silva, por sua vez, também em contrarrazões (Id. 297078623), requereu o não provimento do apelo, defendendo a ausência de nexo causal entre sua conduta e os fatos narrados na denúncia, bem como, a violação ao princípio da correlação. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das agravantes e a absolvição do crime de associação criminosa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 302146869), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de condenar o apelado ODAIR JESUS DE CAMPOS pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), mantendo-se a absolvição de FÁBIO MORENO DA SILVA.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) Entre 2/2/2.015 e 2/9/2.015, durante o dia, na Fazenda São Sebastião, localizada em Tesouro/MT, com consciência e vontade, com ânimo de assenhoreamento definitivo, por diversas vezes, continuadamente, abusando da confiança da vítima, associaram-se, para o fim cometer crimes, e, por atos e ações, subtraíram, para todos, diversas e inúmeras cargas de soja, da vítima Thais Michele Gulart.

Consta que a Fazenda São Sebastião produziu soja e vendeu para a Empresa Louis Dreyfus que, por sua vez, contratou a Empresa
Geneslab
para classificar a soja.

Consta que a Empresa
Geneslab
contratou o denunciado Odair para a função de classificador, enquanto a vítima contratou os outros dois denunciados: Miguel e Fábio, na função de balanceiros, sendo que os três denunciados estavam associados com os motoristas de caminhões. Consta que a carga de soja era classificada pelo denunciado Odair que também tinha a atividade de emitir o laudo de embarque e o enviar para os outros dois denunciados, cujas atividades eram de pesar a carga, emitir o romaneio de saída da fazenda e emitir a nota fiscal.

No período citado, no início, de forma estável e permanente, associados com o classificador e com os motoristas de caminhões não identificados, o denunciado Fábio recebeu os laudos de embarques das cargas, emitiu o romaneio, não emitiu a nota fiscal e autorizou as saídas dos caminhões e carretas carregados, recebendo R$ 4.000,00, por cada carga subtraída.

Posteriormente, associados de forma estável e permanente, até que todos permanecessem empregados nas respectivas empresas e executando as mesmas atividades, os três denunciados e os motoristas de caminhões não identificados, continuaram a ação infracional de subtração contínua das cargas de soja.

O denunciado Fábio foi desligado da atividade, mas os denunciados Odair e Miguel continuaram com a associação ilícita e com as atividades infracionais, sendo que, por cada carga subtraída, o denunciado Odair recebeu R$ 4.000,00 e o denunciado Miguel recebeu R$ 13.000,00.

Continuadamente, o grupo associado de denunciados e motoristas de caminhões não identificados subtraíram inúmeras e incontáveis cargas de soja até que o caminhão Volvo, placa ACP 6966, e as carretas placas JZM 9962 e JZM 9952, carregados da soja furtada acidentaram-se, provocando a morte dos motoristas Alexandre e Gilberto.

Na persecução inquisitiva do acidente, os investigadores de polícia descobriram as subtrações associadas e a coautoria dos três denunciados, inclusive, um dos denunciados restituiu R$ 51.900,00 que estava em sua casa.

Os denunciados Miguel e Fábio confessaram os fatos enquanto o denunciado Odair não foi localizado para ser interrogado.

Considerando o concurso de crimes do art. 71 do CP, considerando as circunstâncias agravantes dos
arts
. 61 e 62 do CP e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP conclui-se que não estão presentes os requisitos para aplicação do art. 28-A do CPP. (...) (sic) (id. 297077897)”

Após a regular instrução processual, os apelantes foram absolvidos da prática dos delitos previstos no art.155, § 4o, II e IV e art.288
c.c

arts
. 61, II, ‘c’, 62, I e II, 71, todos do Código Penal.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação dos apelados nos termos da denúncia, alegando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
Boletins de Ocorrência (ID 297078353 e ID 297078368); Notas Fiscais e Romaneios de carga (ID 297077899 e ID 297078350); Auto de Exibição e Apreensão de valores (ID 297078353)
.

A análise da autoria delitiva, contudo, exige a apreciação individualizada da conduta de cada um dos apelados, dada a distinção do acervo probatório a eles referente.

DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO APELADO FÁBIO MORENO DA SILVA

O pleito ministerial, em relação a este apelado,
não merece acolhimento
.

A análise detida do conjunto probatório produzido em juízo revela a manifesta fragilidade das provas para sustentar um decreto condenatório, especificamente em relação aos fatos narrados na exordial acusatória.

A denúncia delimita a imputação ao período entre fevereiro e setembro de 2015, descrevendo uma associação criminosa entre os réus Odair, Miguel e Fábio.

Ocorre que, ao ser interrogado em juízo, o apelado
Fábio Moreno Da Silva
apresentou uma
confissão qualificada
, cuja narrativa, embora admita uma ilicitude, não se comunica com os fatos objeto desta ação penal.

O réu assumiu ter recebido R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pelo desvio de duas cargas, mas foi categórico ao afirmar que tais eventos ocorreram em
período anterior
aos fatos da denúncia, quando os corréus Miguel e Odair sequer trabalhavam na fazenda, e que seu comparsa era outro classificador, de alcunha "Valtinho" ou "Betinho".

Essa versão judicial, longe de amparar a acusação, a contradiz, e encontra respaldo no depoimento da própria vítima, Thais Michele Gulart.

A ofendida confirmou que
Fábio Moreno Da Silva
já havia se desligado da empresa quando o esquema apurado foi descoberto, não mantendo mais vínculo operacional com a propriedade.

Nesse contexto, a pretensão condenatória esbarra no intransponível
Princípio da Correlação (ou Congruência)
, que veda uma sentença condenatória por fatos não descritos na denúncia.

Se o réu confessa um crime ocorrido em 2014 com partícipes distintos, não pode ser condenado por crimes ocorridos em 2015 em concurso com Odair e Miguel, sob pena de grave violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não há nos autos prova judicializada que vincule Fábio ao esquema operado por Odair e Miguel no ano de 2015.

Os
“
rumores
”
mencionados pelas testemunhas policiais configuram mero testemunho de
“
ouvir dizer
”
(
hearsay

testimony
), o qual, segundo a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
“
não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu
”

(STJ -
AgRg
no HC: 725552 SP 2022/0051455-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022).

Desta forma, a confissão do réu sobre fatos pretéritos e distintos, embora moralmente reprovável, não serve como supedâneo para a condenação pelos fatos específicos desta ação penal.

A acusação não se desincumbiu de seu ônus de provar o nexo temporal e subjetivo entre a conduta de Fábio e a narrativa da denúncia.

Assim, diante da total ausência de provas judicializadas que confirmem a imputação, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO APELADO ODAIR JESUS DE CAMPOS

O pleito, neste ponto,
merece acolhimento
.

Diferentemente da situação de
Fábio Moreno Da Silva
, a prova dos autos é robusta em desfavor do apelado Odair Jesus de Campos. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela harmonia entre os elementos informativos do inquérito e a prova oral judicializada.

O corréu
Miguel
Schmoeller
Back
(cujo processo foi desmembrado), ao ser ouvido na fase inquisitorial, confessou detalhadamente o esquema criminoso. Narrou que foi cooptado por
Odair Jesus de Campos
, classificador da empresa “
GenesLab
” que prestava serviços na fazenda. Segundo Miguel, Odair era o responsável por articular a entrada dos caminhões e a liberação das cargas sem a devida documentação fiscal, oferecendo-lhe vantagem indevida para omitir a pesagem oficial.

Embora
Miguel
Schmoeller
Back
não tenha sido ouvido em juízo (por estar em local incerto), sua confissão extrajudicial foi amplamente corroborada pelos depoimentos dos policiais civis
Márcio Sérgio dos Santos Mendes
e
Magno Rosa Martins
.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais confirmaram que, após diligências investigativas motivadas pelo acidente de um caminhão carregado com soja furtada, chegaram a Miguel, que prontamente delatou o esquema e a participação ativa de Odair como o mentor intelectual e operacional dos desvios.

Os policiais relataram que Miguel
Schmoeller
Back devolveu espontaneamente a quantia de R$ 51.950,00 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), produto do crime, e detalhou que Odair recebia cerca de R$ 5.000,00 por carga desviada, enquanto ele (Miguel) recebia R$ 13.000,00.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem relevante valor probatório e são idôneos para embasar decreto condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Some-se a isso o depoimento da vítima, que confirmou a posição estratégica de
Odair

Jesus de Campos
como classificador da empresa terceirizada na fazenda, o que lhe conferia o
domínio funcional do fato
, ou seja, o poder de decidir sobre a liberação técnica das cargas, condição essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

O apelado
Odair Jesus de Campos
, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva. Afirmou que trabalhou na Fazenda São Sebastião como classificador da empresa
GenesLab
por um curto período, cerca de três ou quatro dias, substituindo outro funcionário. Alegou que não tinha contato com os motoristas e que sua função se restringia a classificar a soja. Disse desconhecer qualquer esquema de desvio de cargas e negou ter feito qualquer proposta ilícita ao corréu Miguel.

Contudo, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da delação detalhada do corréu Miguel (na fase policial) e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, que confirmaram a existência do esquema e a participação ativa de Odair.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que Odair Jesus de Campos, valendo-se de sua função de classificador (abuso de confiança) e em concurso com o balanceiro Miguel (concurso de pessoas), subtraiu cargas de soja da vítima.

Quanto ao crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CP), a sentença absolutória deve ser mantida
.

Como já exaustivamente demonstrado, a prova constante dos autos não vincula o apelado
Fábio Moreno da Silva
ao esquema criminoso supostamente operado por Odair e Miguel. Afastada a sua participação, a alegada associação criminosa contaria com apenas dois integrantes, número insuficiente para a configuração do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal. A lei é expressa ao exigir, como requisito objetivo, a união de três ou mais pessoas.

A
inda que se considerasse a hipótese da participação de três agentes, a condenação pelo crime autônomo de associação criminosa demanda mais do que a simples convergência de vontades para a prática de crimes determinados situação que configura, tão somente, o concurso de pessoas, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Para a caracterização da associação criminosa, exige-se prova da existência de vínculo associativo estável e permanente, voltado ao cometimento de uma série indeterminada de delitos.

No caso dos autos, o que se demonstrou foi uma coautoria para a prática de crimes de furto qualificado, com um objetivo concreto e delimitado. Não há qualquer elemento que aponte para um plano de manter o grupo ativo para futuras e distintas empreitadas criminosas.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
DJe
14/3/2017). (...) (STJ -
AgRg
no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)”

Portanto, devendo ser
mantida a absolvição pelo crime autônomo de associação criminosa
.

Feitas essas considerações passo
à

dosimetria
da pena

do apelado Odair:

Delito de Furto
:

Pena de reclusão, de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não

registra antecedentes
criminais.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, são graves, pois o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e abuso de confiança. Utilizo uma qualificadora (concurso de pessoas) para tipificar o delito e a outra (abuso de confiança) como circunstância judicial desfavorável.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2a FASE - Não h
avendo
agravantes ou atenuantes a serem consideradas
, m
antenho a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 1
1
(
onze
) dias-multa.

3a FASE -
Não há causas de diminuição. Presente
a

causa de aumento da
continuidade delitiva (art. 71 do CP)
. A prova dos autos (confissão do corréu corroborada pelos policiais) indica a prática de pelo menos 04 (quatro) furtos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Assim, aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto).

Pena Definitiva: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do Regime de Cumprimento e Substituição:
Fixo o
REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para:

a)
MANTER A ABSOLVIÇÃO
do apelado
FÁBIO MORENO DA SILVA
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, acolhendo a tese de que a confissão do réu
refere-se
a fatos pretéritos e distintos daqueles narrados na denúncia, inexistindo prova judicializada de sua participação nos eventos de 2015;

b)
CONDENAR
o apelado
ODAIR JESUS DE CAMPOS
como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
1
3
(
treze
) dias-multa
, substituída a pena
privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026